Tribunal: TJDFT
Processo: 0000165-02.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000165-02.2015.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDO S DA SILVA CONSTRUTORA MONTEBELENSE - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA E JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTAS POR DIVERSOS DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Litispendência reconhecida, conforme art. 337 do CPC. Preliminar rejeitada. 2. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sem irresignação do interessado, que efetuou o pagamento das custas do processo ao longo da tramitação do feito, gerando preclusão consumativa. 3. A Administração Pública tem a discricionariedade de decidir a penalidade a ser imposta ao contratado quando a imputação é devidamente fundamentada e se observados os princípios aplicáveis ao procedimento administrativo, dentre eles o do devido processo legal, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Como exigência implícita do princípio da legalidade, deve atentar-se ainda ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, essenciais para o controle da atividade administrativa. 4. Tratando-se de poder sancionador da Administração Pública, a existência de leis abertas e abstratas impõe a observância rigorosa da razoabilidade e da proporcionalidade, visando limitar a discricionariedade da atuação e coibir punições exageradas e desproporcionais. 5. Deixando o contratado de honrar os compromissos assumidos, sujeita-se à penalidade prevista contratualmente. 6. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente aponta contrariedade aos seguintes dispositivos: a) artigo 54 da lei 8.666/93, asseverando, em síntese, que faz jus à indenização pelos danos materiais que lhe foram causados pela Administração Pública, uma vez que a PMDF exacerbou injustificadamente de seus poderes, fazendo mau uso dos princípios da autotutela e da legalidade, bem como não aplicou bem os critérios de conveniência e oportunidade; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos ônus sucumbenciais. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada infração ao artigo 54 da lei 8.666/93, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020